Tribunal: TJDFT
Processo: 0750778-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750778-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ADLER ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DE SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA, parte executada nos autos do cumprimento de sentença no 0001270-65.2015.8.07.0001 ajuizado por ADLER ARAUJO ALVES, contra decisão interlocutória (Id 251980082 – origem) que concedeu à executada os benefícios da gratuidade de justiça e oportunizou o prazo de 10 dias para comprovar o pagamento integral dos créditos pela massa ou a insuficiência de ativos, para que seja apreciado o pedido de extinção da execução em seu desfavor. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a decretação da falência impõe a arrecadação de todos os bens da falida, tornando inócuo o prosseguimento de qualquer feito executivo em seu desfavor. Sustenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a decretação da falência, as execuções individuais devem ser extintas, por se tratarem de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito. Argumenta que a manutenção da execução individual afronta a competência absoluta do Juízo Falimentar, responsável pela administração e liquidação dos bens da massa falida. Aduz que a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe diante da irreversibilidade do decreto de quebra, sendo inviável a retomada da execução individual. Assevera que a jurisprudência pátria tem se posicionado pela extinção de execuções individuais em casos de falência ou insolvência civil, diante da ausência de interesse processual superveniente. Defende, por fim, que a decisão agravada deve ser reformada para determinar a extinção do cumprimento de sentença em relação à massa falida. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a extinção da execução em face da falida. Não recolhido o preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento mostra-se manifestamente inadmissível por impugnar ato judicial em que ainda não houve pronunciamento sobre a pretensão do recorrente. O pedido de extinção do cumprimento de sentença não foi, ainda, indeferido na origem. Sobre a questão, o magistrado a quo tão somente concedeu prazo de 10 dias para a parte comprovar o pagamento integral dos créditos pela massa ou a insuficiência de ativos, para que, após o cumprimento da ordem, seja apreciado pleito. Vejamos: “(...) Petição, id. 236272947. MASSA FALIDA DE SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA. Argumentou e requereu: “a) a concessão da gratuidade judiciária nos termos do item “2” da presente; b) a extinção do presente cumprimento de sentença relativamente à falida, nos termos do item “3” da presente.” Defiro, no momento, tão somente o pleito de gratuidade de justiça, ao considerar as informações prestadas. Anote-se. Quanto ao pedido residual, o decreto de falência proclama a suspensão de todas as execuções contra o falido A extinção delas exige a comprovação de pagamento integral dos créditos pela massa, ou a insuficiência de ativos. Comprove, a respeito. Prazo: 10 dias.” (grifei) Conforme se nota, o ato judicial impugnado não tem cunho decisório no tocante ao pedido de extinção do cumprimento de sentença em desfavor da massa falida, fazendo-se necessário que a parte, primeiro, cumpra a ordem judicial exarada para que, após, o Juízo a quo analise a questão, deferindo-a ou indeferindo-a, fazendo surgir então, se o caso, o interesse recursal. Nesse viés, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o ato judicial proferido para impulsionar a ação configura despacho de mero expediente, que não comporta recurso, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. A antecipação do julgamento da matéria, antes da manifestação expressa pelo Juízo a quo, violaria o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. FALTA DE GRAVAME. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada alertou que a decisão dada na origem cuidava-se de mero despacho ordinatório, em que simplesmente consignado que o pleito de suspensão do andamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser direcionado àqueles autos, sendo, portanto, desprovido de carga decisória e de capacidade de causar gravame à executada-agravante. 2. O pleito de habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial não foi analisado pelo juízo originário, considerando haver ordem de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do IDPJ, o que obsta o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, até porque não se trata de matéria de ordem pública. 3. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1947514, 0732537-02.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZOS OCASIONADOS PELO DESPACHO DE REMESSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de ato judicial proferido em cumprimento de sentença, que determinou a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo do valor da dívida. 1.1. A agravante afirma que o pronunciamento de primeiro grau possui aptidão para lhe causar prejuízos, pois os cálculos da contadoria retornaram com o valor total de 10% do valor da dívida. Relata que o agravado ofertou, nos autos de origem, impugnação ao cumprimento de sentença, sem alegar quaisquer das hipóteses taxativas do art. 525, §1o, CPC. Afirma que o juízo a quo, ao analisar referida impugnação, proferiu a decisão objeto do agravo de instrumento. Sustenta que o magistrado deveria ter rejeitado liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao invés de determinar a remessa dos autos à Contadoria. Acrescenta que o pronunciamento do primeiro grau seria infra petita, por não ter se manifestado sobre nenhum requerimento realizado pela exequente, ora agravante. Requer que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. 2. O magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. Jurisprudência: “2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015.” (07074938820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 11/10/2018). 3. É dizer, o pronunciamento recorrido nada decidiu acerca da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, uma vez que não há rejeição ou deferimento de qualquer pretensão. 3.1. O que a agravante pretende é que este Colegiado se manifeste acerca da impugnação ofertada pelo executado, rejeitando-a antes da devida apreciação pelo juízo de origem, o que não se admite, sob pena de supressão de instância. 3.2. Em sentido similar: “1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico” (07039599720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2022). 4. Não prospera a tese de que o despacho de remessa dos autos ocasionou prejuízos em razão de os cálculos da Contadoria indicarem valor para dívida inferior ao montante que a exequente entende devido. Isso porque o juízo de primeiro grau concedeu prazo às partes para se manifestarem sobre os cálculos, sendo essa a via adequada para a exequente apresentar seu inconformismo. 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1692862, 0730608-02.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023.)” O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende reformar decisão desprovida de cunho decisório. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora